Tribunal: TJES
Processo: 5008984-49.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008984-49.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALISSON COSTA OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONTRARIEDADE À LEI PENAL NÃO DEMONSTRADA. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

1.
O e
ntendimento pacífico
dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça
, é firme no sentido de que a revisão criminal não se amolda a uma nova apelação, não sendo amplo o escopo de análise, conforme dicção normativa do art. 621 do CPP, de forma que, o revolvimento probatório está restrito a casos patentes de flagrante equívoco da sentença.

2.
C
omo bem salientado pela douta Procuradora de Justiça,
embora a questão acerca da desclassificação da conduta não tenha sido debatida
diretamente
no julgamento
da apelação
,
foi enfre
n
tada
ao confirmar a materialidade e
a
autoria
pelo

crime de
tráfico de drogas.

3.
A

ação revisional não se presta a rediscutir decisões judicia
i
s acobertadas pelo manto da coisa julgada, única e exclusivamente em virtude de oscilações ou alterações de entendimentos jurisprudenciais, mas apenas na hipótese de ofensa ao texto expresso da lei penal, nos termos do art. 621, I, do CPP,
não sendo est
e o caso
dos autos.

4. Revisão criminal
não
conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRO GRUPO DAS
CÂMARA
S
CRIMINA
IS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL

Nº
50
0
8984
-
49
.202
4
.8.08.0000

REQUERENT
E:
ALISSON COSTA OLIVEIRA

REQUERIDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de revisão criminal,
com pedido liminar,
proposta
por
ALISSON COSTA OLIVEIRA
em face do acórdão que norteou o julgamento
da Ação Penal
nº 0010945-49.2016.8.08.0014, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal.

Aduz
o
requerente, em síntese, que:
I) foi
condenad
o
pela prática do delito previsto no art.
33,
caput
,
da Lei nº 11.343
/
06, à pena de 05 (cinco) anos, a ser cumprida em regime semiaberto; II) inconformado com a sentença, interpôs o recurso de apelação, do qual sobreveio o acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal, que manteve o édito condenatório; III)
o julgado
deve ser rescindido, porquanto proferido de forma contrária às
provas
dos autos, bem como à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em
sede
r
epercussão geral (RE 635.659 –
Tema 506
) e do Superior Tribunal de Justiça,
sob a sistemática dos
repetitivos (Tema 1.139).

Almeja, em sede de cognição sumária, a suspensão dos efeitos da condenação, com a respectiva expedição do alvará de soltura.

O pedido liminar foi indeferido (ID 9217927).

Em cumprimento ao
dispost
o no
art. 625, §5º, do CPP,
o feito
fo
i
remetido
à
d
outa
Procuradoria de Justiça,
que emitiu o
P
arecer
opinando
pelo não conhecimento do pedido (ID 9857967).

Pois bem.

A revisão criminal somente é cabível nas hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, isto é,
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
(inciso I), quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos (inciso II) e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inciso III).

Nesse sentido, deve-se considerar, de plano, o firme entendimento desta
C
orte quanto a via eleita pelo requerente, que, em suma,

veda o uso da revisão criminal como se fosse mais um recurso
à
disposição do condenado
.

Resguardada a hipótese de excepcionalidade, há ainda
o
entendimento quanto ao rigor com que se deve analisar as assimetrias apresentadas na peça de ingresso, eis que as hipóteses previstas no art. 621, incisos I a III, devem estar suficientemente provad
a
s.

Feitas essas considerações, rememoro que o requerente
foi condenado pelo cometimento d
o delito do
art.
33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
e a
lmeja a desclassificação para o
tipo definido
no art. 28 da mesma lei, com base na recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 635.65
9 (Tema 506)
1
.
De
forma subsidiária,
busca
o reconhecimento do tráfico privilegiado
em seu
grau máximo, invocando,
para tanto,
o Tema 1139 do Superior Tribunal de Justiça
2
, e, consequentemente,
a alteração para o r
egime aberto ou mesmo a conversão em penas alternativas.
R
equer, ainda, a fixação de indenização pelos prejuízos sofridos em razão da condenação injusta, na forma do art. 630 do CPP.

Em outras palavras, f
undamenta seu pedido revisional
em razão do
atual entendimento jurisprudencial ecoado pelos Tribunais Superiores.

N
essa trilha, vejamos a ementa do acórdão que

manteve a sentença
condenatória:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. 1. ABSOLVIÇÃO. ART. 386, CPP. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. RÉU QUE OSTENTA OUTRA CONDENAÇÃO PELO MESMO CRIME. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As provas colhidas no curso da persecução penal, consistentes no auto de apreensão e laudo de exame químico, bem como depoimento da testemunha no curso do inquérito policial e dos policiais militares, apresentando versão coesa em juízo, no sentido de ter o réu efetivado a venda de 09 (nove) porções de maconha a terceiro, sendo este apreendido com as drogas ao sair da residência do apelante, demonstram claramente a realização de um dos
verbos do art. 33 da Lei nº 11.343/06, tornando descabido o pleito absolutório (art. 386, VII, CPP). 2. A pendência de inquéritos policiais e ações penais em curso, não obstante sejam inválidos para a mácula dos antecedentes do réu, justificam o afastamento da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, se evidenciarem a dedicação do agente em atividades criminosas. Precedentes do STJ.
In casu
, o réu ostenta outra condenação penal definitiva pelo mesmo delito, perpetrado em momento posterior ao em apreço, circunstância que demonstra a sua dedicação ao crime. 3. Recurso conhecido e não provido.”

No caso, c
omo bem salientado pela douta Procuradora de Justiça,
embora a questão acerca da desclassificação da conduta não tenha sido debatida
diretamente
no julgamento
da apelação
,
foi enfre
n
tada
ao confirmar a materialidade e
a
autoria
pel
o
crime de
tráfico de drogas.
E em relação ao
tráfico privilegiado,
repita-se,
a via revisional não pode ser manejada como se fosse mais um
recurso a disposição do condenado.

Nada obstante
,
a
ação autônoma de impugnação
não se presta a rediscutir decisões judicia
i
s acobertadas pelo manto da coisa julgada, única e exclusivamente em virtude de oscilações ou alterações de entendimentos jurisprudenciais, mas apenas na hipótese de ofensa ao texto expresso da lei penal, nos termos do art. 621, I, do CPP,
não sendo est
e o caso
dos autos.

E mais, a apreensão de pequena quantidade de drogas, por si só, não conduz ao entendimento de que se destina apenas ao consumo próprio,
não sendo o
contexto dos autos compatível com o pedido de desclassificação.

Dessa maneira,

em que pese a irresignação do requerente,
não
restou demonstrado
que a sentença condenatória foi contrária ao texto expresso da lei penal
.

À luz
exposto,
sem mais delongas,

não conheço da revisão criminal.

É como voto.

1
“(...
)
Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância
cannabis

sativa
, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de
cannabis
para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até
40 gramas de
cannabis sativa
ou seis plantas-fêmeas,
até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5.
A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de merc
â
ncia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes
;
(...).
”

2
.
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n
º
11.343/
06.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.